Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTO ANTIGO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA PROVA DOCUMENTAL A DESTEMPO PRODUZIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL E PARTILHA DE BENS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AJUSTADA, MAS NÃO LEVADA A REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DESÍDIA DOS EX-CÔNJUGES, EMBARGANTE E EMBARGADA. FALTA QUE LEVOU A ERRO A CREDORA AO INDICAR À PENHORA BEM IMÓVEL COM TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO NÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo.

2. O Enunciado 303 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

3. Incontroversa a inércia do embargante e da embargada, ex-cônjuges, que deixaram de levar a registro no cartório imobiliário a acordada transferência de domínio do patrimônio comum, certo terem eles dado causa à indicação à penhora, pela empresa credora, de bens não pertencentes ao devedor. Situação que justificou a oposição embargos de terceiro. Constrição indevida e desconstituída por fato atribuível aos ex-cônjuges, embargante e embargada. Responsabilidade reconhecida de suportarem os ônus da sucumbência. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.